Tribunal: STF
Processo: RE 104121
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO: INOCORRENCIA. LITISCONSORCIO
NECESSARIO PASSIVO: FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO HÁ DE TER-SE COMO HAVENDO PREVENÇÃO EM FAVOR DE OUTRO MINISTRO
DO S.T.F. SE ESTE DECIDIU OUTRO PROCESSO E QUE, ADEMAIS, TINHA FIM
DIVERSO, EMBORA ENTRE AS MESMAS PARTES. ART. 10 E 69 DO RI/STF.
A FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO, ALIAS
REQUERIDA PELOS IMPETRANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA, IMPLICA EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 19 DA LEI 1533-51, COMBINADO COM O ART.
47 DO CPC. CASO EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS REFERIDOS, SE SÓ PODERIA O LITISCONSORTE ATACAR
O ATO JUDICIAL APÓS CONFIGURAR-SE A DESATENÇÃO AOS PRECEITOS
PROCESSUAIS ALUDIDOS.